Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712277-48.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIVIO DA SILVA FREITAS, CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS, BRUNO SILVA FREITAS APELADO: EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA, ADRIANA SOUSA AZEVEDO, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, BRUNO SILVA FREITAS, CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO, DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS, LIVIO DA SILVA FREITAS, ESPÓLIO DE ARTUR COSTA FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRUNO SILVA FREITAS, contra decisão de ID – 34693858. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35159985. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA, ADRIANA SOUSA AZEVEDO, e LIVIO DA SILVA FREITAS, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2022 15:50:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador